Tribunal: TJSP
Processo: 2251997-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c/c reintegração na posse – Indeferimento de tutela de urgência para o imediato cancelamento e/ou suspensão do registro fraudulento – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de cancelamento de registro de veículo c/c reintegração na posse – Indeferimento de tutela de urgência para o imediato cancelamento e/ou suspensão do registro fraudulento – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da ação proposta – Precedentes – Desprovimento do recurso.